Tribunal: TCU
Processo: 014.220/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 988/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena aos responsáveis, e determinar o arquivamento do feito, após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.220/2022-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Adelar Valentim Dias (XXX.062.179-XX); Alexandre Gimenez Neves (XXX.072.007-XX); Aloisio Macario Ferreira de Souza (XXX.678.557-XX); Ana Claudia Kakinoff Correa (XXX.849.218-XX); Ana Paula Teixeira de Sousa (XXX.875.581-XX); Andre Guilherme Brandao (XXX.534.908-XX); Antonio Carlos Wagner Chiarello (XXX.263.100-XX); Antonio Jose Barreto de Araujo Junior (XXX.163.698-XX); Aramis Sá de Andrade (XXX.819.592-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Bernardo de Azevedo Silva Rothe (XXX.890.627-XX); Camilo Buzzi (XXX.569.178-XX); Carla Nesi (XXX.295.868-XX); Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX); Carlos Jose da Costa Andre (XXX.157.697-XX); Carlos Motta dos Santos (XXX.876.287-XX); Carlos Renato Bonetti (XXX.198.248-XX); Daniel Alves Maria (XXX.747.768-XX); Daniel Andre Stieler (XXX.145.110-XX); Debora Cristina Fonseca (XXX.314.628-XX); Eder Luiz Menezes de Faria (XXX.084.106-XX); Edson Rogério da Costa (XXX.309.260-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Eduardo Salloum (XXX.852.568-XX); Enio Mathias Ferreira (XXX.078.106-XX); Fabio Augusto Cantizani Barbosa (XXX.379.967-XX); Fausto de Andrade Ribeiro (XXX.530.971-XX); Felipe Guimaraes Geissler Prince (XXX.345.856-XX); Francisco Augusto Lassalvia (XXX.355.918-XX); Gerson Eduardo de Oliveira (XXX.431.620-XX); Guilherme Alexandre Rossi (XXX.692.077-XX); Gustavo de Souza Fosse (XXX.160.007-XX); Helio Lima Magalhaes (XXX.224.557-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Jayme Pinto Junior (XXX.687.189-XX); Joao Carlos de Nobrega Pecego (XXX.263.938-XX); Joao Leocir Dal Rosso Frescura (XXX.634.670-XX); Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX); Jose Guimaraes Monforte (XXX.507.658-XX); José Avelar Matias Lopes (XXX.213.833-XX); José Ricardo Fagonde Forni (XXX.261.501-XX); João Vagnes de Moura Silva (XXX.043.411-XX); Julio Cesar Rodrigues da Silva (XXX.473.131-XX); Lena Oliveira de Carvalho (XXX.710.191-XX); Lucas Pedreira do Couto Ferraz (XXX.350.278-XX); Lucineia Possar (XXX.309.199-XX); Luiz Fernando Ferreira Martins (XXX.144.517-XX); Luiz Serafim Spinola Santos (XXX.068.627-XX); Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima (XXX.177.797-XX); Marco Túlio de Oliveira Mendonça (XXX.403.336-XX); Marvio Melo Freitas (XXX.983.941-XX); Mauricio Graccho de Severiano Cardoso (XXX.096.737-XX); Mauricio Nogueira (XXX.894.537-XX); Mauro Ribeiro Neto (XXX.002.066-XX); Paula Sayao Carvalho Araujo (XXX.989.951-XX); Paulo Augusto Ferreira Boucas (XXX.066.736-XX); Paulo Roberto Evangelista de Lima (XXX.512.661-XX); Pedro Bramont (XXX.472.469-XX); Rachel de Oliveira Maia (XXX.363.438-XX); Rafael Cavalcanti de Araujo (XXX.969.274-XX); Renato Luiz Bellinetti Naegele (XXX.076.621-XX); Robert Juenemann (XXX.077.100-XX); Rodrigo Felippe Afonso (XXX.173.698-XX); Rodrigo Mulinari (XXX.599.070-XX); Ronaldo Simon Ferreira (XXX.685.018-XX); Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita (XXX.292.988-XX); Santuza Bretas de Almeida (XXX.408.826-XX); Sueli Berselli Marinho (XXX.039.948-XX); Thiago Affonso Borsari (XXX.759.718-XX); Thompson Soares Pereira Cesar (XXX.503.187-XX); Tiago Brasil Rocha (XXX.877.268-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX); Walter Eustaquio Ribeiro (XXX.936.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.